Tribunal: CARF
Processo: 15586.720065/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720065/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.540 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
SOL COQUERIA TUBARÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2007
NULIDADES. AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
CIDE.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
ENTRE
O
REGISTRO
E
O
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Constatado em Diligência Fiscal que a divergência entre os valores da
contribuição lançados a crédito em conta contábil e o registro dos respectivos
pagamentos decorrem de variação cambial ocorrida nesse espaço de tempo,
deve ser excluído da autuação o valor correspondente a essa divergência.
CIDE. PROVISIONAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. FATO GERADOR
NÃO REALIZADO.
Devem ser excluídos da autuação os valores considerados provisionados da
contribuição e não realizados no exercício objeto do lançamento fiscal.
CIDE. CRÉDITO. FORMA DE CÁLCULO.
O crédito de CIDE é calculado sobre a contribuição devida, representada pela
diferença entre o valor obtido em decorrência da aplicação da alíquota sobre a
operação tributada e o valor do crédito anterior porventura utilizado.
CIDE. CRÉDITO. SERVIÇOS TÉCNICOS.
O crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 29/12/2000, é aplicável às
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties referentes a contratos de exploração de patentes e
de uso de marcas, não abrangendo de serviços técnicos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720065/2011-70
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-lhe parcial
provimento, para acatar o resultado da Diligência Fiscal e, com isso, exonerar do crédito
tributário lançado o valor de R$ 1.201.993,34, a título de principal lançado (CIDE), bem como
os correspondentes consectários legais (multa de ofício e juros de mora). E, por maioria de votos,
negar provimento ao recurso voluntário quanto à alteração da forma de cálculo do crédito da
CIDE, vencidos os Conselheiros Salvador Cândido Brandão Junior, Juciléia Souza Lima e
Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Juciléia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-69.792 - 9a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração CIDE – Remessas ao Exterior, lavrado em 10/05/2011, para a cobrança de valores da
contribuição que deixaram de ser recolhidos/declarados em DCTF, sobre Remessa de valores ao
Exterior, relativos a fatos geradores do ano-calendário 2007, conforme Termo de Verificação de
Infração.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – CIDE
Contribuição:

1.339.088,42
Juros de Mora (até 29/04/2011):

474.725,86
Multa Proporcional (75%):

1.004.316,29
Total:

2.818.130,57
Por bem descrever os fatos, adoto em complemento ao meu relatório trechos do
Termo de Verificação de Infração, Anexo do Auto de Infração, na parte de interesse ao
presente litígio, que reproduzo a seguir:
1. INTRODUÇÃO
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, nos
termos dos artigos 904, 905, 910 e 926 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), Decreto n° 3.000/99, de 26/03/1999, e em decorrência do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 0720100-2010-01132-3, expedido em 14/05/2010, associado à
operação fiscal 91212 — “Verificações Preliminares", procedeu-se à auditoria fiscal
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

em face da pessoa jurídica Sol Coqueria Tubarão SIA, doravante denominada de
contribuinte.
A operação fiscal "Verificações Preliminares" teve por objetivo a verificação da
correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo contribuinte
em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos tributos e contribuições
administrados pela SRFB, nos últimos cinco anos.
2. PROCEDIMENTO FISCAL
Foi emitido o Termo de Início de Ação Fiscal n° 053/2010, datado de
19/05/2010, solicitando os seguintes documentos e informações (fls. 03/08):
-
Contrato Social e alterações;
-
Livros Contábeis em meio magnético;
-
Demonstrativo de tributos devidos com base na escrituração;
-
Cópia das páginas do Livro Razão onde se encontram declarados os
tributos a recolher e a compensar;
-
Informar se há processos de consulta, parcelamento ou judiciais.
Em 14/06/2010, o contribuinte atendeu parcialmente o Termo de Início de
Fiscalização, apresentando os seguintes documentos (fls. 09/11):
-
Procuração (fls. 12/13);
-
Contrato Social e alterações (fls. 14/22);
-
Demonstrativo de tributos devidos com base na escrituração (fls. 23/47);
-
Cópia das páginas do Livro Razão onde se encontram declarados os
tributos a recolher e a compensar (fls. 48/79);
[...]
Após análise das planilhas apresentadas, em 13/01/2010, emitimos o Termo de
Intimação Fiscal n° 105/2011, solicitando ao contribuinte (fls. 100/105):
[...]
-
Justificar as diferenças apuradas entre a contabilidade e o declarado em
DCTE dos valores da CIDE do ano-calendário 2007.
Em 26/01/2011, o contribuinte solicitou prazo de 30 dias para apresentação da
resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 105/2011 (fls. 106).
Em 26/02/2011, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 105/2011, o
contribuinte apresentou (fls. 107/118):
[...]
-
Solicita prazo de 15 dias para conciliação dos registros contábeis com os
pagamentos da CIDE, bem como a DCTF.
Em 16/03/2011, em complemento à resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
105/2011, o contribuinte apresentou (fls. 119):
-
Comparativo entre valores da CIDE recolhida, valores informados em
DCTF, valores apontados no Termo de Intimação e valores registrados na
rubrica CIDE a recolher da contabilidade, sendo encontradas
inconsistências que estão sendo analisadas (fls. 120).
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

-
Dados referentes às remessas ao exterior tais como: favorecido, data,
valor em moeda estrangeira e as informações sobre liberação de
pagamento (fls. 121);
[...]
Em 09/05/2011, o contribuinte apresentou resposta ao Termo de Intimação n°
105/2011, informando que as diferenças apontadas no item 4 (CIDE) são decorrentes
dos seguintes fatores (fls. 127):
1.
Recuperação de CIDE sobre Royalties utilizada para abater de
recolhimentos futuros;
2.
Efeitos de conversão de moeda estrangeira entre valor provisionado x
fechamento de cambio;
3.
Valores reconhecidos contabilmente e não realizados no exercício.
Visto que as alegações do contribuinte são totalmente genéricas, sem a devida
escrituração contábil e documentos comprobatórios, entendemos que as diferenças
apuradas não foram justificadas, de modo que serão objetos do auto de infração.
3. INFRAÇÕES APURADAS
• FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - CIDE
Com base na escrituração fiscal (fls. 48/79), na planilha entregue a fiscalização
(fls. 120), nas declarações de DCTF (fls. 131/142) e nos pagamentos, confeccionamos
a planilha abaixo onde apuramos a diferença tributável:

Enquadramento Legal:
Arts. 2° e 3o da Lei n°10.168/2000, alterada pela Lei 10.332/2001.
4. CONCLUSÃO
Encerramos nesta data a presente ação fiscal tendo sido realizadas as
verificações preliminares no período de 01/06/2005 a 31/03/2010.
Da lavratura do auto de infração, objeto do presente processo, resultou o crédito
tributário no montante de R$ 2.818.130,57 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil,
cento e trinta reais e cinqüenta e sete centavos).
[...]
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações e pedidos:
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

a) Preliminarmente,
i.
Nulidade do lançamento, por ausência de motivação;
ii.
Apuração apenas da diferença de R$ 93.082,44, a ser recolhida e
posteriormente juntada aos autos.
b) No mérito:
i. Recuperação de CIDE sobre Royalties utilizada para abater de
recolhimentos futuros;
ii. Efeitos de conversão de moeda estrangeira entre valor provisionado x
fechamento de câmbio; e
iii. Valores provisionados contabilmente e não realizados no exercício.
c) Pedido de perícia, com apresentação de assistente-técnico e formulação de
quesitos, reservando-se pela apresentação de quesitos suplementares, caso
necessários.
Encerrou sua Impugnação com os seguintes pedidos:
5. PEDIDO.
ISTO POSTO, pede seja decretada a nulidade do lançamento, por completa
ausência de motivação. No mérito, se chegar a tanto, requer seja deferida a prova
pericial, nos termos anteriormente mencionados, para que se clareie aos Ilustres
Julgadores, e não se mantenha a injustiça consubstanciada no Auto de Infração, sob o
argumento de que a fundamentação trazida pela Impugnante seja considerada
genérica. Ao final, seja a presente impugnação julgada procedente para cancelar o
crédito tributário na parte em que não lhe é devido.
Protesta a Impugnante o prazo de 30 dias para apresentar o pagamento parcial
acima anunciado.
Nestes termos, pede deferimento.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 9a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, indeferiu a pretensão de perícia e negou provimento ao recurso, mantendo
a exigência lançada, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 16-69.792, datado de
31/07/2015, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
É incabível de ser pronunciada a nulidade de Auto de Infração lavrado por autoridade
competente, tendo em conta o art. 59 do Decreto 70.235/72, contra o qual se manifestou
o contribuinte, traçando ele toda uma linha de idéias a ponto de crer ter provado o seu
suposto direito.
CONTA CONTÁBIL DE TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO.
A conta contábil de tributo ou contribuição é apta a sustentar o lançamento de ofício. Se
a contabilidade da sociedade contém erros ou omissões, deve ser corrigida segundo o
norteamento da Lei 6.404/76.
PERÍCIA.
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

O exame pericial não se presta para dirimir questões de direito e nem para abordar
questões que independam de conhecimento técnico especializado, tampouco para
suprimir o encargo que cabe ao contribuinte quanto à formação da demonstração
probatória que lhe compete.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com a seguinte estrutura:
1.
DA TEMPESTIVIDADE.
2.
BREVE RELATO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO, DA AUTUAÇÃO E DA DECISÃO
PROFERIDA PELA DRJ.
3.
PRELIMINARMENTE.
3.1. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ. NÃO APRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
POSTOS NA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
3.2. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.
3.3. PAGAMENTO PARCIAL. VALORES RECONHECIDOS PELA EMPRESA EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
4.
DO MÉRITO:
4.1. A COMPENSAÇÃO DE CIDE SOBRE ROYALTIES UTILIZADA PARA ABATER DE
RECOLHIMENTOS FUTUROS. MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.159-70/2001.
4.2. EFEITOS DE CONVERSÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA ENTRE VALOR PROVISIONADO X
FECHAMENTO DE CÂMBIO NO PAGAMENTO. DIVERGÊNCIAS TEMPORAIS NÃO
COMPUTADAS PELA FISCALIZAÇÃO.
4.3. VALORES PROVISIONADOS CONTABILMENTE E NÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO.
5.
CONCLUSÃO E PEDIDOS.
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, demonstradas as razões para insubsistência dos débitos
aqui cobrados a Empresa requer preliminarmente:
a) a anulação da decisão de primeira instância administrativa, determinando o
retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão que, nos
termos do art. 31 e 59, li do Decreto n° 70.235/72, analise os fundamentos da
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte.
b) Superada a preliminar supra, ainda preliminarmente seja declarada a
nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa nos termos do art.
59, II, do Decreto n° 70.235/72.
Ad argumentandum, os autos devem ser baixados em diligência para facultar
à Empresa para esclarecimento do feito bem como efetiva quantificação dos
supostos débitos de CIDE cobrados por meio desta autuação.
c) Por fim, seja decotado do Auto de Infração o valor de R$ 93.082,44,
acrescido dos seus respectivos legais, tal qual reconhecido pela Recorrente
desde sua impugnação administrativa.
Caso ultrapassadas as preliminares supra, o que se admite somente por dever de
cautela, requer no mérito seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário para
reformar o acórdão recorrido a fim de declarar a insubsistência total do auto de
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

infração aqui discutido, cancelando-se, integralmente os débitos de CIDE lançados em
desfavor do contribuinte.
Por fim, considerando o ingresso de novos patronos nos autos, requer a juntada
do substabelecimento anexo (doc. 03).
Nesses termos, pede deferimento.
Incialmente apreciados os autos neste Colegiado, por meio da Resolução no 3301-
000.528, de 24/10/2017, o feito foi convertido em Diligência, para que a Unidade de Origem
adotasse as seguintes providências:
1) Intime a contribuinte a efetuar uma conciliação entre os saldos contábeis e
DCTF e guias de arrecadação fiscalizados, apresentando as justificativas para todas
diferenças encontradas e tributadas pela fiscalização, acompanhadas das respectivas
documentações suporte;
2) Nos casos específicos das justificativas para a ocorrência das diferenças
autuadas apresentadas pela contribuinte nas suas peças de defesa, intime esta a:
a) Sobre os créditos de CIDE abatidos dos valores devidos lançados na DCTF e
recolhidos, porém não debitados na conta contábil de CIDE a recolher: indicar base
legal, cálculo e documentação de suporte, que comprovem a legitimidade dos créditos;
e apresentar cópias dos livros contábeis principal e/ou auxiliares, identificando a conta
contábil em que foram lançados os créditos de CIDE, os quais, indevidamente, não
teriam sido debitados na conta de passivo, ocasionando o surgimento de parte da
diferença apurada pela fiscalização;
b) Quanto a variação cambial indevidamente contabilizada: demonstrar as
corretas bases de cálculo da CIDE e comparar com os valores contabilizados,
indicando, desta forma, o excedente relativo à variação cambial indevidamente
registrada nos livros contábeis e tributada pela fiscalização;
c) Sobre os valores de CIDE indevidamente contabilizados e posteriormente
revertidos: indicar os lançamentos indevidamente efetuados na conta contábil de CIDE
a recolher, e tributados pela fiscalização, e os correspondentes registros contábeis das
reversões;
3) Com base nas informações e documentos assim levantados, bem como
naqueles já constantes dos autos, verifique se procedem as justificativas apresentadas
pela contribuinte para as diferenças autuadas. Se for o caso, refazer a base de cálculo
sobre as quais incide a CIDE, recalculando os créditos tributários devidos na presente
autuação; e
4) Conceda prazo para a contribuinte se manifestar, finda a diligência, sobre o
relatório dela decorrente, retornando os autos, em seguida, ao CARF para retomada do
julgamento.
Realizada a Diligência, foi elaborado pela Unidade de Origem o Relatório Fiscal –
Diligência, às fls. 1.255-1.276, em que verificou-se a procedência das alegações da empresa no
que se refere ao provisionamento da CIDE e à variação cambial entre o registro da Contribuição
e seu pagamento.
Porém, quanto aos créditos incidentes sobre a CIDE, a Fiscalização constatou erro
no cálculo apresentado pela Recorrente, conforme as seguintes conclusões:
8 - CONCLUSÃO
Com vista no exame dos documentos disponíveis, conclui-se que os valores da
CIDE no ano-calendário 2007, períodos de apuração de março a dezembro, que não
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

foram recolhidos, e por isso devem ser mantidos na autuação, são as diferenças
apuradas a partir da correção do cálculo dos créditos da MP 2.159-70/2001 a que a
empresa teria direito de aproveitar, descrito no ITEM 05 deste relatório e discriminado
na TABELA 11, resumida a seguir.

Cientificada do Relatório Fiscal, a Recorrente concordou com a exoneração da
Contribuição, no valor de R$ 1.201.993,34. E, quanto à parcela remanescente, no valor de R$
137.095,08, decorrente do cálculo de créditos da CIDE, ratificou a alegação de nulidade da
autuação, bem como defendeu que este valor deve ser exonerado da autuação, em razão dos
seguintes argumentos:
(i)
aproveitamento de crédito da CIDE sobre contratos de know-how, no valor
de R$ 21.644,27; e
(ii)
aproveitamento de crédito da CIDE sobre o valor bruto das remessas, e não
sobre o valor líquido (após abatimento do crédito apurado no mês
anterior), no valor de R$ 115.450,81.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Nulidade do Auto de Infração – Ausência de Motivação
A Recorrente alega que a autuação está desprovida de motivação porque a
premissa fiscal sustenta-se simplesmente em uma planilha em que aponta débitos escriturados
versus débitos pagos, tributando a diferença encontrada. Nada mais é dito, nenhuma outra
informação é esclarecida quanto às razões e critérios fiscais para verificação dos valores.
Aduz que a simples discriminação na escrita contábil de valores que entende
devidos não autoriza a Fiscalização a lavrar o Auto de Infração na hipótese em que sequer
comprova a materialização do fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

Entende que deveria a Fiscalização pedir um detalhamento dos valores e uma
conciliação entre o que consta do apurado pela Fiscalização e o que foi efetivamente recolhido
pela empresa.
Argumenta ser indiscutível a preterição do direito de defesa da Contribuinte, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, por ausência de motivação do ato
administrativo.
A justificar sua tese, socorre-se de princípios constitucionais (ampla defesa,
contraditório e devido processo legal), presunção de validade do ato administrativo, dispositivos
normativos (art. 50 da Lei no 9.784, de 29/01/1.999, art. 16, III, e 59, II, do Decreto no 70.235, de
1.972), lições doutrinárias de Celso Antônio Bandeira de Mello e julgados do CARF, que
entende aplicáveis ao caso.
Ad argumentandum, requer ao menos a baixa dos autos em Diligência, para que o
Fico apresente, para cada um dos períodos autuados, os motivos que ensejaram a sua tributação,
bem como seja esclarecido em definitivo se os valores autuados efetivamente são devidos,
momento a partir do qual poderá exercer seu direito de defesa.
Aprecio.
A infração foi capitulada pelo Fisco no lançamento tributário e envolve
“Falta/Insuficiência de recolhimentos da CIDE – Remessa de valores para o Exterior”, com base
nos arts. 2o e 3o da Lei no 10.168, de 29/12/2000, conforme exposto no Auto de Infração e em seu
correspondente Termo de Verificação de Infração, onde são prestados os devidos
esclarecimentos e apresentadas as constatações fiscais quanto aos valores apurados.
No Termo de Verificação de Infração, está exposto que foi solicitado à
Recorrente, por meio Termo de Início de Ação Fiscal n° 053/2010, datado de 19/05/2010,
relativamente à CIDE do ano-calendário 2007, o demonstrativo de tributos devidos com base na
escrituração, bem como os documentos contábeis e fiscais a respaldar esses valores.
Após resposta apresentada pela Recorrente em 14/06/2010, foi emitido o Termo
de Intimação Fiscal n° 105/2011, solicitando-lhe justificar as diferenças apuradas entre a
contabilidade e o declarado em DCTE dos valores da CIDE do ano-calendário 2007.
Em 26/01/2011, a Recorrente solicitou prazo de 30 (trinta) dias para apresentação
da resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 105/2011.
Em 28/02/2011, a Recorrente solicitou prazo adicional de 15 (quinze) dias para
conciliação dos registros contábeis com os pagamentos da CIDE, bem como a DCTF.
Em 16/03/2011, a Recorrente apresentou duas planilhas envolvendo:
- Comparativo entre valores da CIDE recolhida, valores informados em
DCTF, valores apontados no Termo de Intimação e valores registrados na
rubrica CIDE a recolher da contabilidade, sendo encontradas inconsistências
que estão sendo analisadas.
- Dados referentes às remessas ao exterior tais como: favorecido, data, valor
em moeda estrangeira e as informações sobre liberação de pagamento;
Por fim, em 09/05/2011, a Recorrente informou que as diferenças apontadas para
a CIDE seriam decorrentes dos seguintes fatores:
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

1.
Recuperação de CIDE sobre Royalties utilizada para abater de
recolhimentos futuros;
2.
Efeitos de conversão de moeda estrangeira entre valor provisionado x
fechamento de cambio;
3.
Valores reconhecidos contabilmente e não realizados no exercício.
Como se vê, até a última manifestação da Recorrente quanto ao assunto, nenhum
documento comprobatório foi apresentado para invalidar as constatações apuradas pelo Fisco, a
saber, diferenças entre os valores contabilizados como débitos de CIDE e aqueles declarados em
DCTF.
Neste ponto, ressalte-se que a Fiscalização especificou no lançamento como
débitos de CIDE registrados na contabilidade os valores apresentados à Fiscalização pela própria
Recorrente, na Planilha à fl. 120, em que são demonstrados os valores lançados nas contas
215010 – CIDE - CONTR. INT. DOM. ECONOMICO (R$ 3.687.894,30) e 215020 – CIDE –
MARCAS E PATENTES (R$ 368.713,31), totalizando R$ 4.056.607,61.
Reitere-se, os valores em comento foram reconhecidos devidos pela própria
empresa, conforme prova o seguinte trecho da resposta apresentada ao Termo de Intimação
Fiscal no 105/2011 (destaque acrescido):
Ref.: Termo de Intimação Fiscal n° 105 e 109 / 2011
SOL COQUERIA TUBARÃO S/A, empresa regularmente constituída,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.849.380/0001-57, com sede na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes, 930 — parte, Jardim Limoeiro, Serra, ES, vem, em face do Termo de
Intimação Fiscal n° 109/2011:
[...]
2 — Em relação ao item 04 do referido Termo de Intimação 105/2011, a Sol
Coqueria apresenta dois arquivos excel em CD, onde estão demonstrados:
[...]
No anexo 2 um comparativo entre valores da CIDE recolhida, valores
informados em DCTF, valores apontados no Termo de Intimação e valores
registrados na rubrica CIDE a recolher da contabilidade da Cia.
[...]
Enfim, somente em 09/05/2011 a Recorrente apresentou alegação de que as
diferenças apontadas pelo Fisco decorreriam de créditos de: i) CIDE sobre royalties que
diminuíram recolhimentos futuros; ii) variação cambial ocorrida entre o lançamento de valor
provisionado e o fechamento de câmbio; e c) valor provisionado contabilmente e não realizado
no exercício fiscalizado.
Como esses argumentos vieram desacompanhados de quaisquer provas que lhe
dessem suporte, não restou outra alternativa ao Fisco que não promover a constituição do crédito
tributário e, com isso, resguardar os interesses do Fisco quanto a uma possível decadência.
Portanto, não há qualquer mácula no trabalho da Fiscalização, que envidou todos
os esforções para ver esclarecida as diferenças apontadas.
Se a Recorrente entendia pela necessidade de uma intimação fiscal para
elaboração de um detalhamento dos valores e uma conciliação entre o que constava apurado pela
Fiscalização e o que estava efetivamente recolhido pela empresa, por que a Recorrente
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

simplesmente não apresentou esse detalhamento e conciliação, tendo em vista que o Fisco já lhe
havia intimado a justificar as diferenças? Ora, o que os autos demonstram é que a Recorrente, em
vez de assim proceder, achou mais cômodo apresentar alegações desprovidas de provas em
relação às diferenças apuradas.
Não há, assim, como se chegar à conclusão acerca de falta de motivação e,
consequentemente, em preterição de direito de defesa, uma vez que o procedimento fiscal foi
muito bem delineado e expôs com bastante clareza as razões do lançamento efetuado, em que
ficou demonstrada a falta/insuficiência de recolhimento da CIDE para o ano-calendário 2007,
apurada a partir dos valores contabilizados pela Recorrente e não declarados/confessados em
DCTF.
Logicamente, confirmada a regular motivação e fundamentação do feito, não há
que se falar em desrespeito aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Ademais, sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora
em análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de 1/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto ao lançamento fiscal, a hipótese que poderia acarretar sua nulidade está
exposta no inciso I retrocitado, a qual, entretanto, não foi constatada nestes autos, visto que o
Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente.
Igualmente, cumpre destacar que todos os requisitos constantes do art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, foram satisfeitos na lavratura do referido Auto de Infração.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a autuação.
Quanto ao requerimento final para a baixa dos autos em Diligência, como já
relatado acima, o feito foi convertido em Diligência no âmbito deste CARF, por meio da
Resolução no 3301-000.528, de 24/10/2017, o que atendeu ao anseio da Recorrente para a
realização de tal procedimento.
II.2
Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente afirma que desde o procedimento fiscalizatório buscou esclarecer à
Fiscalização as origens da suposta divergência apontada pelo Fisco, a fim de comprovar que toda
a CIDE devida já havia sido devidamente declarada/recolhida, mediante os seguintes
fundamentos de mérito:
a) Recuperação de CIDE sobre royalties utilizada para abater de recolhimentos
futuros;
b) Efeitos de conversão de moeda estrangeira entre valor provisionado x
fechamento de câmbio; e
c) Valores provisionas contabilmente e não realizados no exercício.
Aduz que o acórdão recorrido em nenhum momento analisa os fundamentos de
defesa levantados pela Contribuinte, resumindo-se a repisar os fundamentos da autuação,
apontando a suposta existência de dados na escrituração contábil da empresa que legitimariam a
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

autuação, mas em nenhum momento demonstra o fato gerador da CIDE, comprova que as
alegações da Recorrente estão equivocadas, enfim, demonstra que a motivação do ato
administrativo é plena.
Cita os arts 31 e 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, para desenvolver
raciocínio quanto á necessidade de abordagem dos argumentos de defesa tecidos pela
Contribuinte, sob pena de nulidade da decisão proferida.
Afirma que nos autos nada foi analisado da Impugnação. Tudo foi
desconsiderado. Logo, não haveria contra o que insurgir-se em sede de Recurso Voluntário, o
que configura mais do que inquestionável cerceamento do direito de defesa.
Cita julgado do CARF que entende aplicável à situação dos autos.
Requer, por fim, a declaração de nulidade do acórdão recorrido, a fim de
determinar à DRJ que examine os fundamentos de defesa levantados pela Recorrente em sua
Impugnação.
Analiso.
A decisão recorrida comprova que a DRJ, ao apreciar as alegações da Recorrente,
concluiu que a documentação trazida pela então Impugnante não fazia prova em seu favor.
Vejamos os principais trechos daquele julgado (destaques acrescidos):
[...]
Quanto ao mérito, cumpre registrar que, tratando-se de pessoa jurídica,
eventual testemunho em seu favor é, especificamente no caso, a devida conta
contábil de CIDE a pagar, a qual constitui suporte para a comprovação dos
valores devidos dessa contribuição.
Ocorre que as contas de CIDE da contabilidade, relativamente ao período
autuado, falam justamente contra a Contribuinte.
Com efeito, a própria Impugnante reconhece existir "diferença entre a CIDE
contabilizada e a CIDE paga" (fl. 173).
A Impugnante menciona "a rubrica CIDE a recolher, a qual está registrada no
passivo sob o n°. 215010" (fl. 170), mas tal conta não seria, segundo a linha de idéias
da mesma Impugnante, de CIDE a recolher.
A conta 215010 é revelada em Doc. 7, fls. 253 e outras seguintes, como "CIDE-
CONTR.INT.DOM.ECONOMICO".
Ainda é noticiada uma outra conta, a "conta 215020 - CIDE s/ Royalties"
(fl.173).
As apontadas contas contábeis de CIDE não expressariam a verdadeira
CIDE a recolher, pois estariam a cuidar de provisões e/ou seriam usadas para o
que a Impugnante chama de "reclassificação de crédito" (fl. 173).
Porém, se inexiste conta de CIDE a pagar relativamente a 2007 ou se a conta
havida como de CIDE a pagar não expressa a CIDE a pagar, então a contabilidade não
traduz os fatos de molde a evidenciar o débito fiscal ao Fisco e, conforme seja, aos
acionistas majoritários, aos minoritários e ao mercado.
A propósito, em Doc. 10, fls. 413 e outras seguintes, a conta 215020 é apontada
como "CIDE - MARCAS E PATENTES" (a Contribuinte ainda anota uma "CIDE
S/IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS", apontada em Doc. 5, fls. 232 e outras seguintes,
mas aí não a título de específica conta contábil).
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

Portanto, a conta 215020 ora é apontada como "CIDE - MARCAS E
PATENTES" (Doc. 10), ora como "CIDE s/ Royalties" (fl. 173).
Pois bem, em relação aos alegados créditos de CIDE, por exemplo, verifica-
se em fl. 237 que a conta 215020 não evidencia o crédito tomado. O apontado
crédito de CIDE, no montante de R$ 103.715,02, ao que consta não é contabilizado.
Então existe uma apuração extracontábil e a apropriação dos alegados créditos
não fica evidenciada na contabilidade? Numa sociedade anônima?
Os fatos não se firmam em favor da Contribuinte.
Se não bastassem tais considerações, em fls. 433/434 fica noticiada a existência
de uma conta 2113264, "CIDE a Pagar" (embora relativamente a 2008, não pode-se
descartá-la como usada em outros anos).
De todo modo, se existe tal conta, então a contas examinadas não são contas de
CIDE a Pagar.
Enfim, existem duas contraditórias alegações da Impugnante e duas contas
contrastantes que não se concatenam:
a) alega a Impugnante que "a rubrica CIDE a recolher (...) está registrada
no passivo sob o n°. 215010" (fl. 170), porém tal conta não expressaria a CIDE a
recolher (afirma-se que é e que não é, em ofensa ao princípio da não
contradição);
c) existe a conta CIDE a pagar, porém não é a conta 215010, mas a 2113264.
Nesta altura, sequer pode-se afirmar sem qualquer reminiscência de dúvida que
todas as operações relativas a todos os fatos geradores do período examinado estão
registradas nas contas faladas na Impugnação.
Posta a questão nesse cenário, a documentação trazida pela Impugnante não
faz prova em seu favor, sendo certo que o sujeito passivo deve manter a
contabilidade com um mínimo de boa e devida ordem até para possa fazer prova em
seu favor, o que não é o caso.
Se a contabilidade contém erros ou omissões, deveria ser corrigida segundo o
norteamento da Lei 6.404/76.
[...]
Todavia, não consta dos autos que a Empresa tenha efetuado tais ajustes.
Nessas condições, as alegações da Impugnante não são aptas a desconstituir o
crédito tributário lançado.
[...]
Percebe-se que a DRJ analisou todos os argumentos (alegação de provisão,
reclassificação de créditos, créditos de CIDE etc.) e documentos apresentados pela Contribuinte
na Impugnação, mas concluiu que as alegações apresentadas não estavam devidamente
suportadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.
Ressaltou a DRJ uma verdadeira falta de conexão entre as alegações da
Contribuinte e aquilo que a sua contabilidade demonstrava.
Por tais razão, a DRJ não considerou as alegações da Contribuinte aptas a
desconstituir o crédito tributário lançado.
Dessa forma, não vislumbro, no caso, a ausência de análise pela DRJ dos
fundamentos de defesa levantados pela Contribuinte. Houve, sim, no caso, justamente o oposto:
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

a tentativa de a DRJ encontrar nas provas trazidos na Impugnação a validação das alegações da
Contribuinte.
Entretanto, como a documentação trazida pela então Impugnante não fazia prova
em seu favor, corretamente foi mantida a autuação naquela instância de julgamento.
Resta, portanto, improcedente a suscitada nulidade da decisão recorrida.
Antes de concluir este tópico, sempre é bom ressaltar que as causas de nulidades
relacionadas ao rito processual ora em análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e que, quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto que referido
decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e
foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar tal
decisão da forma que lhe é facultada.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.
II.3
Pagamento Parcial
A Recorrente afirma que refez a apuração da CIDE e encontrou uma diferença
tributável de R$ 93.082,44, a qual reconheceu como devida desde sua peça impugnatória. Assim,
informa que já está providenciando o recolhimento do montante devido e que a guia de
pagamento será juntada aos autos tão logo seja disponibilizada, momento em que o débito
quitado deverá ser abatido do crédito tributário.
Passo às minhas considerações.
Esta mesma afirmação e comprometimento em juntar o recolhimento da diferença
de CIDE apurada Contribuinte foi feita por ela em sua Impugnação.
Ou seja, desde de 14/06/2011 (data da postagem da Impugnação) até 22/09/2015
(data da postagem do Recurso Voluntário), a Contribuinte vem dizendo que apurou referida
diferença de CIDE e que estaria providenciando o seu recolhimento.
Não visualizei nos autos tal recolhimento.
Portanto, não há manifestações a serem feitas quanto ao aludido recolhimento,
uma vez que o correspondente comprovante não se encontra nos autos.
III
MÉRITO
O mérito abarca três pontos:
1. A compensação de CIDE sobre royalties utilizada para abater de
recolhimentos futuros. Medida Provisória n° 2.159-70, de 24/08/2001.
2. Efeitos de conversão de moeda estrangeira entre valor provisionado x
fechamento de câmbio no pagamento. Divergências temporais não
computadas pela Fiscalização.
3. Valores provisionados contabilmente e não realizados no exercício.
III.1 Variação Cambial. Registo da CIDE x Pagamento

Valores Provisionados e Não Realizados em 2007
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

No que diz respeito ao tópico do Recurso Voluntário “4.2 Efeitos de conversão de
moenda estrangeira entre valor provisionado x fechamento de câmbio no pagamento.
Divergências temporais não computadas pela Fiscalização”, a Recorrente alega, em síntese, que
a Fiscalização se ateve à conta de provisão (efeito meramente contábil) e não aos valores
efetivamente pagos pelo contrato celebrado (fato gerador da CIDE) de modo que foram apuradas
divergências cambiais entre o registro contábil da empresa e os valores efetivamente recolhidos.
Por sua vez, em relação ao tópico do Recurso Voluntário “4.3. Valores
provisionado contabilmente e não realizados no exercício”, argumenta a Recorrente, em suma,
que a Fiscalização desconsiderou que os valores provisionados, em alguns momentos, não
tiveram o fato gerador realizado no ano de 2007 ou, quando realizado, o foram em valores
menores do que havia sido programado contabilmente. Ou seja, se por um lado esses valores não
dizem respeito à CIDE devida em 2007, por outro lado foram devidamente recolhidos nos seus
respectivos meses de competência.
Aprecio.
Referidos argumentos foram alvo de Diligência Fiscal, em que o Fisco sobre eles
se pronunciou favoravelmente, nos seguintes termos (principais trechos):
4 - DIVERGÊNCIA ENTRE O REGISTRO DA CIDE E SEU
PAGAMENTO – VARIAÇÃO CAMBIAL
A primeira alegação do contribuinte, ainda na fase da auditoria fiscal, para a
divergência entre os valores lançados a crédito e o registro do respectivo pagamento
está na variação cambial ocorrida nesse espaço de tempo.
Segundo a empresa, os créditos nas contas do passivo deveriam ser
considerados como “provisão” do valor devido da CIDE, calculado de acordo com a
taxa de câmbio da época do lançamento, mas que teria como valor final o apurado na
ocasião do fechamento de câmbio.
Apresentou para isso a planilha DOC 04 (fls. 231) que relaciona 50 invoices
representativas de remessas ao exterior, e que está reproduzida no ANEXO A deste
relatório com numeração sequencial.
A ARCELORMITTAL apresentou uma pasta em excel intitulada
SOL_CIDE_Diligência_Item211, como arquivo não paginável (fls. 753). As quatro
planilhas que a compõem foram transformadas em arquivo PDF (fls. 754 a 768). Uma
dessas planilhas, intituladas “CIDE Remessas 2007” (fls. 758) é bastante semelhante
à DOC 04, tendo o objetivo de justificar os valores que foram recolhidos e declarados
na DCTF. Nela se reproduz quase integralmente os dados da planilha DOC 04, com o
diferencial do acréscimo de duas colunas em que se demonstra o cálculo do crédito de
CIDE da MP 2.159-70, o que será examinado no ITEM 5 adiante. Da mesma forma
como oi feito com a planilha da impugnação, essa planilha CIDE Remessas 2007 foi
reproduzida no ANEXO B PLAN CIDE REMESSAS COM NR. SEQUENCIAL (fls.
1253), apenas acrescida pela coluna com a mesma numeração sequencial, em nada
diferente daquela disposta no ANEXO A.
Logo no início desta diligência se verificou que na impugnação não foram
apresentados todos os documentos referentes às remessas, faltando diversos
demonstrativos e invoices que justificassem todas as remessas relacionadas nas
planilhas. E, principalmente, não foram apresentados os contratos de câmbio. Fez-
se necessária a obtenção desses contratos para que se pudesse comprovar as remessas
registradas que serviram de base para a cobrança da CIDE. Tendo em vista a
incorporação da fiscalizada pela empresa ARCELORMITTAL, foram necessárias
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

diversas intimações e prorrogações de prazo para que a diligenciada obtivesse os
documentos solicitados.
Por fim os contratos de câmbio foram apresentados e se encontram anexados
individualmente às folhas 997 a 1101 e de 1210 a 1250 deste processo.
Conferindo-se os valores expressos nos quadros demonstrativos, nas faturas e
nos contratos de câmbio, verificou-se a procedência da alegação da empresa no que se
refere à variação cambial.
Tendo em vista a quantidade muito grande de documentos, toma-se como
exemplo dessa variação de valores a maior remessa de 2007, a de número sequencial
09, cuja CIDE foi registrada na conta CIDE-Serviços (215010) como crédito de R$
979.735,94, compondo o lançamento global de R$ 1.044.564,09. A fatura n£' PPX07-
0205-2 do fornecedor KAWASAKI (fls 818) está datada em 15/03/2007, quando a
taxa de cambio venda PTAX era de 2,0909. O valor faturado foi de U$ 4.685.714,00,
com CIDE igual a U$ 468.571,40, que convertido no câmbio do dia 15 de março
corresponde a 979.735,94. O contrato de câmbio n° 07/026284 correspondente (fls.
1023) foi registrado no dia 30/03/2007, e a taxa de cambio do dólar PTAX aplicável
foi de 2,0716, o que fez com que o registro a débito se desse em valor menor igual a
R$ 970.692,51 (planilha para cálculo de tributos nas remessas às fls 302). Houve então
uma diminuição de R$ 9.043,43 no valor da CIDE entre o registro e o pagamento
dessa fatura.
Outro fato que a apresentação desses contratos de câmbio esclareceu, foram as
remessas de números 39 a 44 (invoices da SUN COKE n£'s 0707-3, 0507-3, 0707-2,
0607-3, 0607-2 e 0507-2, fls. 936 a 956) registradas nos lançamentos a credito da
conta CIDE-Serviços nos valores de 59.425,66 e 102.205,10 em 06/07/2007 e
30/08/2007 respectivamente. Nas duas contas que registram a CIDE no passivo não
foram encontrados os respectivos pagamentos desses valores. Observa-se que essas
remessas sequer haviam sido relacionadas na primeira planilha apresentada pela Sol
Coqueria durante a auditoria fiscal (fls 121).
No entanto, ao ser apresentado o contrato de câmbio correspondente ao
pagamento dessas invoices (fls.1239), verificou-se que esse fato ocorreu em maio de
2008, o que transfere o fato gerador da CIDE para o ano seguinte ao do ano da
presente autuação (2007). Deverão, portanto, ser excluídos os valores de créditos de
R$ 59.425,66 e R$ 102.205,10 da base tributável.
O mesmo se deu com as remessas de números 49 e 50, que foram feitas ao
fornecedor GE INTERNATIONAL INC, para pagamento das invoices nos 12562 e
3000300 (fls 969 a 974). O exame dos contratos de câmbio correspondentes (fls 1243
a 1250), que somente foram apresentados nesta diligência, também esclareceram que o
fato gerador dessas remessas ocorreu em 2008, daí não haver registro do pagamento
da CIDE na contabilidade de 2007. Dessa forma deve também ser excluído da base
tributável o valor de R$ 9.443,95 registrado em 20/12/2007.
6 - VALOR PROVISONADO EM DEZEMBRO 2007
Houve por fim a questão do lançamento de R$ 449.736,31 efetuado no dia
31/12/2007 na conta 215010. O contrato de câmbio desta remessa (fls. 438) foi
apresentado na impugnação, em conjunto com outros documentos que serviram para
comprovar a posterior diminuição deste valor, por estorno, inclusive com anexação do
DARF de recolhimento da CIDE restante. No contrato de câmbio se constata que essa
remessa ocorreu em 2008, estando fato gerador da CIDE, fora do campo da presente
autuação. Conforme pode ser observado, em todos os lançamentos na conta contábil
215010, exceto os meses de janeiro e fevereiro, a remessa ocorreu no mínimo um mês
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

após o seu lançamento a crédito. Dessa forma, exclui-se do lançamento esse montante
do mês de dezembro por ter ocorrido o fato gerador da CIDE no ano de 2008.
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
[...]
Considerando que o registro contábil da empresa na época não espelhou com o
devido rigor nas contas do passivo a ocorrência do fato gerador da CIDE,
necessitando-se por isso da complementação de informações nos documentos que
embasaram esses lançamentos, optou-se por comprovar a ocorrência do fato gerador
não apenas pelo mero registro contábil, mas pela existência dos contratos de câmbio,
que não haviam ainda sido juntados a este processo. Essa foi uma das razões para as
constantes prorrogações de prazo solicitadas pela diligenciada, visto que esses
contratos não estariam facilmente disponíveis. No entanto, é a transferência de
recursos para o exterior que caracteriza o fato gerador da CIDE, e o instrumento pelo
qual se dá é o contrato de câmbio feito junto a instituições financeiras.
Da leitura acima, comprova-se que a análise das alegações em relação à variação
cambial e aos valores provisionados e não realizados foram consideradas procedentes pelo Fisco,
que concluiu pela necessidade de exclusão dos correspondentes valores indevidamente tributados
no Auto de Infração.
Ainda, nessa Diligência, em análises preliminares aos itens acima,
especificamente em seus itens “2” e “3”, a Fiscalização promoveu auditoria nos registros
contábeis de CIDE a Pagar, relativamente aos créditos nas contas Cide-Serviços (215010) e
CIDE-Royalties (215020), e nos registros contábeis de pagamentos, envolvendo débitos nas
referidas contas de CIDE, em que foram verificadas várias inconsistência tendentes à diminuição
dos valores tributáveis, ora porque se tratavam de valores registrados em duplicidade, ora porque
não correspondiam a fato gerador de 2007, conforme trechos seguintes (principais):
2 - REGISTRO CONTÁBIL DA CIDE A PAGAR - CRÉDITOS NAS
CONTAS DA CIDE
[...]
Conforme se vê acima, há alguns lançamentos a crédito nas contas CIDE-
Serviços e CIDE-Royalties que foram considerados na auditoria fiscal como valores
tributáveis, para compor o valor anual de R$ 4.056.607,61, mas que não são
efetivamente registro de CIDE a pagar.
Iniciando o exame pela conta CIDE-royalties (TABELA 04 acima), verifica-se
que o primeiro lançamento a crédito, no valor de R$ 280.138,03 em 31/08/2007, não
poderia ter sido adicionado como CIDE devida no mês de agosto/2007. Trata-se
apenas de transferência para esta conta mais específica dos débitos da CIDE calculada
sobre as remessas n°s 29, 30, 33, 37 e 38 que serviram para pagamento de royalties à
empresa SUN COKE, registradas inicialmente na conta CIDE-Serviços.
[...]
Ao informar o valor de R$ 280.138,03 como CIDE devida no mês de agosto em
sua planilha (fls. 120) apresentada em resposta ao termo de intimação da fiscalização a
SOL COQUERIA duplicou os valores da CIDE devida nos meses de junho, julho e
agosto, devendo, portanto, este valor ser desconsiderado na presente autuação.
Além disso, a transferência da CIDE sobre royalties de junho (R$ 60.618,73) foi
estornada no mesmo dia 31/08/2007 para permanecer na conta inicial (CIDE-
Serviços). Daí existir o lançamento a crédito de R$ 60.618,73 na conta CIDE-
Serviços, que não pode ser somado ao seu valor tributável no mês, o que significaria
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

cobrar a CIDE de junho uma terceira vez. Observar na TABELA 01 deste relatório
que o valor tributável no mês de agosto na coluna referente à CIDE-Serviços (205010)
foi de R$ 352.519,77, o que inclui os 60.618,73 referentes ao estorno da CIDE de
junho, e também os R$ 280.138,03 referente ao crédito na conta 215020, que foi a
mencionada transferência, totalizando em 31/08/2007 o montante de R$ 632.657,80.
[...]
Por fim, outro lançamento a crédito que deverá ser excluído da base tributável, e
o de maior valor, foi o que ocorreu no dia 31/12/2007 na conta 5010, igual a R$
449.736,31. A razão para sua exclusão será tratada no ITEM 06 deste relatório, que
tratará do provisionamento contábil não realizado no exercício fiscalizado.
3 - REGISTRO CONTÁBIL DOS PAGAMENTOS – DÉBITOS NAS
CONTAS DA CIDE
[...]
Com relação às duas tabelas de composição dos lançamentos contábeis
reproduzidas acima (TABELAS 05 e 07), cabe observar que a CIDE registrada como
devida, que quase sempre foi somada a diversas remessas, não necessariamente será
baixada (debitada) em conjunto com as mesmas remessas com as quais foi creditada,
uma vez que o pagamento depende da data em que ocorre o fechamento de câmbio,
diferente para cada invoice.
Como exemplo, as remessas números 21 e 22 (invoices 307-2 e 307-3 da SUN
COKE) foram registradas a crédito em abril/2007 em conjunto para compor o
lançamento de R$ 61.401,96 em 27/04/2007 (TABELA No 05).
No entanto, o fechamento de câmbio correu em maio, e o registro de seu
pagamento se deu em junho, em conjunto com o crédito referente à remessa no 20
(invoice n° 200606 do fornecedor EDAW), registrado a débito no montante de R$
63.937,13 no dia 15/06/2007 (TABELA 07). Apesar da diferença de data no registro a
crédito, os contratos de câmbio apresentados (fls. 1056 a 1063) mostram que a
remessa ocorreu em maio, sendo a CIDE devida no mês seguinte.
Diante do resultado e fundamentos da Diligência efetuada, e especialmente quanto
à análise da variação cambial e dos valores provisionados e não realizados, favorável às
alegações da Recorrente, adoto-os neste voto, para excluir do lançamento fiscal o valor de R$
1.201.993,34, a título de principal lançado, bem como os correspondentes consectários legais
(multa de ofício e juros de mora).
III.2 Créditos de CIDE sobre Royalties
A Recorrente alega que a Fiscalização desconsiderou no Auto de Infração a
existência de créditos de CIDE que compensaram parte dos valores devidos em períodos
subsequentes.
Aduz que referidos créditos têm inteiro respaldo na legislação tributária, tendo
nascido com a edição da Medida Provisória no 2.159-70, de 24/08/2001, apurados com base na
CIDE devida, incidente sobre as importância pagas, creditados, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de róialties relativos somente aos contratos que celebram
exploração de patentes e uso de marcas, não incluindo os outros contratos de transferência de
tecnologia referidos na lei.
Esclarece que, para o período dos autos, o crédito deve ser calculado em 70%
(setenta por cento), conforme art. 4o, §1o, da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, e que a
compensação de tal valor será feita pela dedução da CIDE incidente e devida sempre em
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

operações posteriores, assim entendidas aquelas imediatamente posteriores à operações
anteriormente tributadas pela CIDE, seja proveniente do mesmo contrato ou de contratos
distintos.
Destaca entendimento da Receita Federal quanto à matéria, exposto na Solução de
Consulta no 37, de 21/06/2011, permitindo-lhe afirmar que o crédito utilizado está totalmente em
linha com o ordenamento jurídico pátrio e com o entendimento da RFB.
Conclui que devem ser contabilizados e abatidos do quantum devido os créditos
de CIDE conferidos à Contribuinte nos termos da Medida Provisória no 2.159-70, o que
inevitavelmente fará cessar parte significativa da presente autuação fiscal.
Passo à análise.
Esta argumentação também foi objeto da mesma Diligência Fiscal que tratou dos
tópicos precedentes, por meio da qual a Fiscalização concluiu por sua parcial procedência, uma
vez que existe a previsão legal para o crédito pugnado, mas a Recorrente o apurou a maior,
usando metodologia equivocada.
Vejamos como a Diligência tratou essa questão (principais trechos):
5 - CRÉDITOS QUE DIMINUIRAM A CIDE – CRÉDITOS DA MP 2.159-
70/2001
Conforme alegado pelo contribuinte em sua defesa, o artigo 4o da Medida
Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, concedera créditos incidente sobre a
CIDE, aplicável à importância remetidas ao exterior a título de royalties referentes a
contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.
Para os períodos de apuração encerrados a partir de 1° de janeiro de 2004 até 31
de dezembro de 2008, incluindo então o ano desta fiscalização, o crédito seria
determinado com base na contribuição devida, mediante utilização do percentual de
setenta por cento (70%). Além disso, previa-se que esse crédito somente seria
utilizado para fins de dedução da contribuição incidente em operações posteriores,
relativas a royalties referentes a exploração de patente ou uso de marcas.
Dessa forma, o crédito somente seria calculado sobre o pagamento de royalties
referentes a contratos de exploração de patentes e seu aproveitamento se daria
posteriormente para diminuir a CIDE incidente sobre remessas da mesma natureza.
A SOL COQUERIA destacou em sua impugnação o direito à utilização dos
créditos em operações posteriores, citando solução de consulta da Receita Federal
conforme reproduzido a seguir:
[...]
"O crédito passível de utilização na apuração da CIDE incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações
indicadas no "caput" e no § 2o do art. 2° da Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de
2000, é calculado sobre a contribuição devida, representada pela diferença entre o
valor obtido em decorrência da aplicação da alíquota sobre a operação tributada e o
valor do crédito anterior porventura utilizado. O limite temporal à utilização do
crédito é de cinco anos, contados do último dia da quinzena subsequente ao da
ocorrência do fato gerador que tiver ensejado o cálculo da contribuição devida sobre
a qual tiver sido apurado o crédito. Não existe vedação à utilização total dos créditos,
podendo eventual saldo remanescente ser utilizado em operações posteriores, cabendo
ressaltar que somente são utilizáveis os créditos apurados em operações anteriores."
[...]
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

Conforme se vê no último parágrafo, enfatizou-se a utilização dos créditos, mas
não como o seu cálculo é feito: “O Crédito ... é calculado sobre a contribuição
devida, representada pela diferença entre o valor obtido em decorrência da
aplicação da alíquota sobre a operação tributada e o valor do crédito anterior
porventura utilizado.
O que se vê é que o cálculo do crédito feito pela SOL COQUERIA se deu sobre
o valor bruto da CIDE incidente sobre a remessa referente a royalties, antes da
compensação de créditos anteriores. Assim, mesmo que não houvesse contribuição a
pagar, na hipótese de haver um saldo acumulado de crédito maior que o valor devido,
ainda assim haveria cálculo de créditos, uma vez que teriam sido realizadas remessas
de royalties.
Todas as remessas para pagamento de Royalties no ano-calendário 2007 foram
para o fornecedor SUN COKE. As primeiras se deram no mês de junho de 2007,
conforme representadas pelas invoices nos 307 e 407 da SUN COKE, identificadas
nesta diligência como remessas 29 e 30 (ANEXO A).
A CIDE incidente sobre essas remessas foi de R$ 60.618,73. O pagamento
integral se deu em conjunto com o débito de R$ 855.774,28 no dia 13/07/2007
(ANEXO B deste relatório fiscal).
O primeiro crédito gerado foi 70% desse valor, ou seja R$ 42.433,11, que foi
imediatamente aproveitado no mês seguinte (julho/2007), quando se apurou o débito
de R$ 71.354,99 em CIDE incidente sobre remessa de royalties. Em vez de calcular o
crédito sobre a diferença devida (R$ 28.921,88), a SOL COQUERIA fez o cálculo
sobre o valor integral (R$ 71.354,99) antes da compensação, alterando o saldo
acumulado de créditos com valores não efetivamente pagos.
A planilha a seguir demonstra essa forma de cálculo adotada pela fiscalizada, o
que resultou no aproveitamento indevido de créditos nos meses a partir de agosto de
2007:
[...]
Com base nessa forma de calcular os créditos, a fiscalizada apurou os seguintes
saldos de CIDE a pagar nos meses de julho a dezembro de 2007, declarando-os nas
correspondentes DCTF:
[...]
Esse cálculo não obedece à orientação da Solução de Consulta no 37 –
SRRF04/Disit citada pela empresa em sua peça impugnatória. O cálculo do crédito
nos meses de julho a dezembro deveria ter sido feito sobre a diferença entre o valor
da CIDE remessa de pagamentos de royalties e o crédito anterior. Assim, o crédito
acumulado no final do mês de julho deveria ser calculado sobre R$ 28.921,88 e não
sobre R$ 71.354,99, como a SOL COQUERIA o fez. Na planilha abaixo se demonstra
como deveria ter sido calculado o crédito sobre a CIDE:
[...]
A tabela a seguir mostra que, por não adotar a forma de cálculo do crédito
demonstrada na TABELA 10 anterior, houve diferenças não pagas/declaradas de
CIDE a partir do mês de agosto em decorrência da metodologia adotada pela empresa:
[...]
Na planilha CIDE-Remessas-2007 da ARCELORMITTAL (ANEXO B) se
verifica que a diligenciada não apenas repetiu essa forma de cálculo em desacordo
com a solução de consulta n° 37 da SRF, como inova ao considerar que todas as
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

remessas efetuadas para a SUN COKE foram passíveis de gerar o crédito previsto no
artigo 4o da MP 2.159-70. Ou seja, desde janeiro de 2007 começou a acumular
créditos a serem compensados.
Esse demonstrativo da diligenciada não é amparado nem pela documentação
acostada a este processo pela SOL COQUERIA (invoices), nem pelos documentos
apresentados pela própria ARCELORMITTAL (os contratos de câmbio).
Conforme essa última planilha, todas as remessas feitas para a SUN COKE
seriam remessas para pagamento de royalties por uso de patentes. Na coluna de
controle de créditos, efetuou o cálculo sobre a CIDE das remessas efetuadas a SUN
COKE, atingindo o montante ao final do ano de R$ 923.358,11 em créditos, tendo
utilizado R$ 539.423,83, para restar um saldo de R$ 383.934,28 a ser aproveitado nos
meses futuros.
Também deve-se mencionar que o suposto crédito apurado no mês de janeiro
foi calculado aplicando-se o coeficiente de 70% sobre o valor integral da fatura em
moeda estrangeira, não sobre o valor da CIDE sobre a remessa, informando o
resultado em reais.
[...]
A documentação apresentada pela própria fiscalizada não ampara o crédito
sobre toda e qualquer transferência para a SUN COKE. Com base nas INVOICES e
nos respectivos contratos de câmbio, apenas as remessa de números 29, 30, 33, 37,
38 e de 45 a 48 foram a título de pagamento de royalties. As demais foram todas
referentes a pagamento de serviços técnicos, que não dão direito ao crédito previsto no
artigo 4o da Medida Provisória no 2.159-70/2001.
A tabela a seguir traz a descrição do objeto de cada remessa feita ao fornecedor
SUN COKE, obtida nas invoices e nos contratos de câmbio, com a indicação das
folhas em que se encontram cada documento neste processo:
[...]
Assim, conclui-se que há diferenças a recolher nos meses de agosto, outubro,
novembro e dezembro de 2007, totalizando R$ 137.095,08, conforme demonstrado na
TABELA 11 deste item do relatório fiscal.
[...]
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe mencionar que não foi apresentada a contabilização em conta do ativo dos
créditos apurados permitidos pelo artigo 4° da MP 2.159-70. Houve apenas a
segregação da CIDE sobre remessas de royalties na conta 215020-CIDE MARCAS E
PATENTES. No entanto, considerando que existe a previsão legal para esse crédito, e
que na prática a empresa exerceu esse direito, foram os cálculos nesta diligencia
efetuados com o desconto dos créditos presumidos.
[...]
8 - CONCLUSÃO
Com vista no exame dos documentos disponíveis, conclui-se que os valores da
CIDE no ano-calendário 2007, períodos de apuração de março a dezembro, que não
foram recolhidos, e por isso devem ser mantidos na autuação, são as diferenças
apuradas a partir da correção do cálculo dos créditos da MP 2.159-70/2001 a que a
empresa teria direito de aproveitar, descrito no ITEM 05 deste relatório e discriminado
na TABELA 11, resumida a seguir.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

Como se vê, os créditos de CIDE foram reapurados pela Fiscalização, pelas
seguintes razões, não observadas na apuração feita pela Contribuinte:
i)
O calculado se faz sobre a contribuição devida, representada pela diferença
entre o valor obtido em decorrência da aplicação da alíquota sobre a
operação tributada e o valor do crédito anterior porventura utilizado; e
ii)
No caso, apenas remessas a título de royalties são geradoras de créditos.
Serviços técnicos não dão direito ao credito previsto no art. 4o da Medida
Provisória no 2.159-70, de 2001.
Em manifestação acerca do resultado da Diligência, a Recorrente defende a
possibilidade de creditamento sobre contratos de Know-How, ou seja, transferência de
tecnologia, pois considera que esses contratos também são tratados como royalties à luz da
legislação da CIDE, o que implica na reversão da cobrança de R$ 21.644,27. Ademais, defende
que o cálculo do crédito seja feito sobre o valor bruto da CIDE, ao argumento de que a legislação
faz menção ao valor devido na apuração desse crédito, e não pago, o que implica a reversão da
cobrança de R$ 115.450,81.
De minha parte, vejo que a Fiscalização atentou para todos os preceitos legais na
apuração do crédito da CIDE a que faz jus a Recorrente.
Vejamos como a Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, em seu art. 4o, trata do
assunto (destaques acrescidos):
Art. 4o É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de róialties
referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.
§ 1o O crédito referido no caput:
I - será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre pagamentos,
créditos, entregas, emprego ou remessa ao exterior a título de róialties de que trata o
caput deste artigo, mediante utilização dos seguintes percentuais:
a) cem por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2003;
b) setenta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o
de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
c) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013;
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

II - será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em
operações posteriores, relativas a róialties previstos no caput deste artigo.
O dispositivo acima transcrito é explícito quanto à limitação do crédito apenas
sobre remessas a títulos de royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso
de marcas. Dessa forma, não há margens para interpretação extensiva quanto a este
creditamento, como deseja a Recorrente, de forma a estendê-lo a remessas a título de pagamento
de serviços técnicos, como a Fiscalização apurou ocorrido no presente caso.
Por fim, quanto ao argumento da Recorrente de o cálculo do crédito se dar sobre o
valor bruto da CIDE, a própria Receita Federal já esclareceu essa questão, por meio da Solução
de Consulta no 37 – SRRF04/Disit, cuja ementa transcreve-se (destaques acrescidos):
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
O crédito passível de utilização na apuração da CIDE incidente sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações
indicadas no “caput” e no § 2o do art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de
2000, é calculado sobre a contribuição devida, representada pela diferença entre o
valor obtido em decorrência da aplicação da alíquota sobre a operação tributada e
o valor do crédito anterior porventura utilizado.
O limite temporal à utilização do crédito é de cinco anos, contados do último dia da
quinzena subsequente ao da ocorrência do fato gerador que tiver ensejado o cálculo da
contribuição devida sobre a qual tiver sido apurado o crédito.
Não existe vedação à utilização total dos créditos, podendo eventual saldo remanescente
ser utilizado em operações posteriores, cabendo ressaltar que somente são utilizáveis os
créditos apurados em operações anteriores.
Dispositivos Legais: Lei no 10.168, de 2000, e alterações posteriores; Medida Provisória
no 2.159-70, de 2001.
De acordo com a citada Solução de Consulta e com o art. 4o da Medida Provisória
no 2.159-70, de 2001, já transcrito neste voto:
i)
A base de cálculo do crédito é a contribuição devida em cada operação, e
não a contribuição recolhida.
ii)
A contribuição devida é a diferença entre a CIDE incidente sobre a
operação e o crédito decorrente de operações anteriores.
iii)
O montante do crédito é obtido mediante a aplicação dos percentuais
referidos no art. 4o, §1o, I, da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, sobre
a contribuição devida.
Quando a legislação se refere a crédito com base na contribuição devida, é certo
que envolve a contribuição apurada após a utilização dos créditos de operações anteriores. Se
assim não fosse, teríamos uma situação de tomada de créditos sobre créditos, o que a legislação
não permite.
Pelas razões acima, acato o resultado da Diligência, sem quaisquer reparos.
IV
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminares nele
suscitadas e, em seu mérito, dou-lhe parcial provimento, para acatar o resultado da Diligência
Fiscal e, com isso, exonerar do crédito tributário lançado o valor de R$ 1.201.993,34, a título de
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720065/2011-70

principal lançado (CIDE), bem como os correspondentes consectários legais (multa de ofício e
juros de mora).
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital